Tribunal: TJPA
Processo: 0818964-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818964-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LORENA SUELLEN PINHEIRO RUSSO

PROCURADOR: ANDRE ARAUJO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA CÂNCER. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTRO PROCEDIMENTO EFICAZ, SEGURO E EFETIVO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1-Comprovada a existência da doença, carcinoma mamário invasivo, o fornecimento do medicamento para tratamento quimioterápico é obrigatório, como forma de evitar o agravamento no estado de saúde da recorrida.

2.É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

3. Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

4. Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

5. Desprovimento do Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0818964-41.2023.8.14.00000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: LORENA SUELLEN PINHEIRO RUSSO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 18020699), interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, face à decisão monocrática (Id. 17488994), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Processo nº 0804233-18.2023.8.14.0301), movida por LORENA SUELLEN PINHEIRO RUSSO, deferiu a tutela pleiteada.

A decisão, ora agravada recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA CÂNCER. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTRO PROCEDIMENTO EFICAZ, SEGURO E EFETIVO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Comprovada a existência da doença, carcinoma mamário invasivo, o fornecimento do medicamento para tratamento quimioterápico é obrigatório, como forma de evitar o agravamento no estado de saúde da recorrida.

2. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

3. O entendimento firmado pelo STJ, de que o rol da Agência Nacional de Saúde seria taxativo, comporta exceções, como a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao estabelecido pela ANS. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

4.Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Irresignada, em suas razões de Agravo Interno (Id. 18020699), aduz a agravante que o posicionamento da recorrente não foi de negar atendimento à beneficiária e nem se recusou a custear os tratamentos prescritos pela médica assistente.

Esclareceu que vem adotando todas as medidas cabíveis para garantir a continuidade do tratamento da beneficiária, incluindo a busca por alternativas e a comunicação constante com o fornecedor, objetivando a regularização da entrega do medicamento no menor prazo possível.

Afirma também sobre a impossibilidade do julgamento monocrático.

Conclui, assim, solicitando que seja conhecido e provido o seu AGRAVO INTERNO, propiciando a reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 18468750.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Em relação à insurgência quanto ao julgamento monocrático do agravo de instrumento, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização regimental, além de a possibilidade de julgamento monocrático também atender aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo interno é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Vale dizer que o agravo interno desloca a decisão do Relator para o colegiado do Tribunal, não havendo prejuízo às partes.

Passo ao mérito do recurso.

É de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pela agravante. Sem delongas, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto do
Decisum
combatido.

Nesse contexto, para que não pairem dúvidas a respeito destas afirmativas, cito trecho da decisão embargada, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, senão vejamos:

“(...)

Em se tratando de tutela de urgência, sua concessão exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte e perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou ainda risco ao resultado útil do processo.

Diante da natureza excepcional da medida, faz-se necessário que tais requisitos autorizadores estejam demonstrados, acima de qualquer dúvida razoável, o que ocorre no caso ora em análise.

Nesse sentido, anoto que que há laudo médico no processo de origem, sob o Id. 104048060, apontando que a recorrida foi diagnosticada com Carcinoma Mamário Invasivo e que se encontra em tratamento quimioterápico neoadjuvante com protocolo TCHP x 6. ”

Consignou-se, ainda, na decisão recorrida que consta nos autos de origem petição da agravada, sob o Id. 104343603, informando que, em que pese o deferimento liminar do fornecimento imediato da medição prescrita para a realização do tratamento quimioterápico, não teria sido fornecido medicamento algum, o que estaria atrasando ainda mais o tratamento da recorrida.

E, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento do câncer e que se trata de recusa abusiva.

Nessa direção, citei os precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" ( AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022). 2. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020.3. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes.4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1977645 PB 2021/0396105-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 355, I, 357, § 8º, 370, CAPUT, 408, PARÁGRAFO ÚNICO, E 464, TODOS DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE
. NEGATIVA DE COBERTURA. PET-SCAN. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
DESIMPORTÂNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2
. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" ( AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022). 3. No caso, trata-se de exame vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Precedentes. 4. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 5. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 2297224 RJ 2023/0044146-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

Ainda, cito jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça no memo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA. ABUSIVIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA.1.
As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear tratamento indicado por médico assistente quando comprovada a necessidade do paciente
.3. A decisão agravada está em consonância com o entendimento dominante deste STJ, ratifico como fundamento a Súmula n. 568/STJ.4. Agravo interno improvido.”(AgInt no REsp n. 2.023.129/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

Logo, ausente qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, esta deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 10/09/2024